Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PREVENÇÃO RECONHECIDA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. INCOMPETÊNCIA AFIRMADA, DE OFÍCIO, DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PARA REFORMAR/DESCONSTITUIR JULGADO DO PODER JUDICIÁRIO ORGANIZADO PELO ESTADO DE GOIÁS. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de cessão de direitos hereditários, sob o fundamento de preclusão da discussão em razão de reconhecimento anterior de validade desses negócios em processo de sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A controvérsia reside em verificar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ação que discute a nulidade de cessões de direitos hereditários reputadas válidas em processo de sobrepartilha em trâmite na Justiça do Estado de Goiás.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de negócio jurídico mencionada pelo juízo somente ao fundamentar sentença proferida em processo com objeto principal diverso, visto que não atinente à verificação de validade daquela relação negocial, não está acobertada pelo manto da coisa julgada material e, ainda que o fosse, não poderia prevalecer em desfavor de terceiro.
4. Compete ao juízo do inventário decidir todas as questões de direito que possam ser comprovadas documentalmente (art. 984 do CPC/73 e 612 do CPC/15), entre essas matérias está a que atine à validade de cessões de direitos hereditários realizadas antes da ultimação da partilha e apresentadas para habilitação de crédito nos autos do procedimento de sobrepartilha.
5. O reconhecimento, há quase 15 anos, da validade das cessões dos direitos hereditários em processo de sobrepartilha em curso na Justiça do Estado de Goiás torna prevento o Poder Judiciário Goiano para julgar a ação declaratória de nulidade desses negócios jurídicos, notadamente diante da alegação de que os julgadores goianos foram induzidos em erro. Relação de prejudicialidade que inegavelmente existe entre as demandas. Risco de ofensa à segurança jurídica e ao princípio do juiz natural. Matéria de ordem pública a ser reconhecida de ofício.
6. A tentativa de submeter ao Poder Judiciário do Distrito Federal a discussão de validade de relações negociais já afirmadas válidas pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás, além de ignorar as regras de competência e conexão, coloca em risco o Pacto Federativo, que impede ao Poder Judiciário de um ente subnacional interferir na Justiça organizada por outra unidade da federação brasileira.
IV. DISPOSITIVO
7. Incompetência do TJDFT reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 1o e art. 60, § 4o, I. CPC/73, art. 984. CPC/15, arts. 55 e seguintes; art. 504, I; art. 506; e art. 612.